Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1085/STJ. ART. 1.040, II, DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS E COMUNS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCIDÊNCIA DA TESE APENAS SOBRE EMPRÉSTIMOS COMUNS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o banco embargante alega que o acórdão não encontra amparo na legislação e contraria decisão recente do STJ, que decidiu a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando tese no Tema 1085/STJ. Opõe os embargos para efeitos de prequestionamento e requer a modificação do julgado para que se adeque à tese repetitiva.

3. Evidencia-se, no caso, que assiste parcial razão ao Banco embargante.

4. Com efeito, verifica-se que o STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1085), em 09/03/2022, fixou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.

5. Na espécie, da análise das Cédulas de Crédito Bancário anexadas aos autos, observa-se que, dos quatro empréstimos assumidos pelo autor, três deles foram autorizados por meio da consignação em folha de pagamento (ID 32090952, 32090953 e 32090954) – consta da parte superior da cédula a expressão “crédito consignado” – e um deles se trata de empréstimo bancário comum (ID 32090955).

6. Em relação a este último, verifica-se ter havido expressa autorização do autor, ao Banco credor, quanto à utilização do “saldo de qualquer espécie de conta” que mantivesse junto a qualquer agência do Banco para liquidação ou amortização da dívida e dos encargos financeiros referidos na cédula (Cláusula Décima Terceira – ID 32090955 – Pág. 3). Nota-se, ainda, que há a sinalização de um “X” logo abaixo à cláusula em questão e a rubrica do autor ao final da página, assim como a sua assinatura ao final da Cédula.

7. Nesse cenário, compreende-se ter havido a prévia autorização do mutuário quanto aos descontos a serem realizados sobre o numerário existente em conta-corrente para adimplemento do empréstimo tomado.

8. Deve, portanto, ser aplicada a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do Tema 1085, para reconhecer a licitude dos descontos das prestações referentes ao contrato de ID 32090955.

9. No que tange aos outros três mútuos bancários, por caracterizarem-se como empréstimos consignados, não incide o disposto no Tema 1085/STJ, admitindo-se a limitação à 30%, conforme estabelecido no Acórdão embargado.

10. Assim, por força do disposto no art. 1.040, II, do CPC, acolhem-se, em parte, os embargos declaratórios opostos, para afastar a limitação quanto ao empréstimo bancário comum, firmado por meio da CCB anexada ao ID 32090955, sem prejuízo de eventual renegociação entre os contratantes, sendo faculdade do mutuário, conforme bem destacado pela Corte Superior, a revogação da autorização dos descontos, com a assunção das consequências contratuais previstas para esta opção.

11. Mantém-se a limitação de 30% para os demais contratos, nos termos do Acórdão embargado, por ausência de qualquer ofensa à tese jurídica firmada.

12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.